Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCREVUS (OCRELIZUMABE). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a quo proferida em cumprimento de sentença, que, diante da não comprovação do cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE) à autora, determinou o bloqueio de R$ 15.000,00 via SISBAJUD e fixou multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 25.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. A agravante sustenta o cumprimento tempestivo da obrigação, inexistência de prejuízo à parte autora e excesso na medida constritiva. Foi interposto, ainda, agravo interno contra a decisão ad quem que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do medicamento no prazo judicialmente fixado, legitimando a imposição de multa e o bloqueio de valores; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas revela-se excessivo ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao Magistrado determinar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive multa diária, nos termos do art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. No caso concreto, a tutela de urgência que determinou a autorização e o custeio do tratamento, ainda antes da prolação da sentença e início do cumprimento, foi mantida em sede de julgamento de agravo de instrumento, inclusive com indeferimento de efeito suspensivo, conferindo inequívoca exigibilidade à obrigação imposta.
5. A agravante não comprovou o cumprimento da obrigação dentro do prazo judicialmente assinalado, pois a documentação pertinente foi apresentada apenas após a certificação do decurso do prazo e a prolação da decisão que reconheceu o descumprimento.
6. O bloqueio de valores e a fixação de nova multa diária constituem medidas adequadas e proporcionais à garantia da efetividade da decisão, especialmente diante da urgência do quadro clínico reconhecido por sentença, não configurando onerosidade excessiva nem enriquecimento indevido.
7. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A multa diária fixada para compelir o plano de saúde a autorizar e custear tratamento médico urgente deve observar a proporcionalidade, sendo legítima quando adequada à efetividade da tutela e limitada a valor razoável.
2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo.